Tribunal: TJMT
Processo: 1016789-40.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016789-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NAURA NEDIA LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 780.615.121-49 (ADVOGADO), MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA - CPF: 987.104.001-68 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO URGENTE DE ATRIBUIÇÃO, INAUDITA ALTERA PARTE, DE EFEITO SUSPENSIVO E DE EFEITO ATIVO (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL) – RECURSO ADESIVO – INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 997, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Recurso adesivo: De acordo com o disposto no artigo 997, § 2º, II, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo será admitido na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
adesivo
interposto por
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, em face de
r.
decisão de minha relatoria,
autos nº 1014199-90.2024.811.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO URGENTE DE ATRIBUIÇÃO, INAUDITA ALTERA PARTE, DE EFEITO SUSPENSIVO E DE EFEITO ATIVO (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL)
, que deferiu a tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão hostilizada que rejeitou a exceção de pré-executividade aportada nos autos sob nº 0002286-59.2011.8.11.0041.

Sustenta ter proposta “Ação de Restituição de perda de valores constantes em caderneta de poupança manejada em face do HSBC BANK BRASIL S/A, em que se tratou dos expurgos inflacionários ocorridos no período de janeiro/fevereiro/março de 1991” (id. 221135237 - Pág. 4).

Aduz que “o HSBC BANK (atual KIRTON BANK S.A-BANCO MÚLTIPLO) enviou aos advogados habilitados nos autos, Spadoni e Jaudy Advogados, Notificação de Denúncia de Contrato de Prestação de Serviço revogando os poderes outorgados; conforme informado e comprovado pelos causídicos nos autos de origem (documentos abaixo que também seguem em anexo no arquivo intitulado pela Agravante de “Parte 2 Processo de Origem Digitalizado”). Vejam da Petição abaixo que os advogados (Spadoni e Jaudy Advogados) informar a revogação dos poderes outorgados pelo HSBC BANK: (...) Agora, vejam da Notificação de Denúncia de Contrato de Prestação de Serviço que resta consignado tratar-se de revogação de contrato de prestação de serviço firmado em 18/03/2011 entre HSBC Bank Brasil S.A-Banco Múltiplo (atual KIRTON BANK S.A-Banco Múltiplo) inscrito no CNPJ 01.701.201/0001-89 e SPADONI e JAUDU ADVOGADOS: (doc. também segue em anexo no arquivo intitulado pela Agravante de “Parte 2 Processo de Origem Digitalizado” (...) Vê-se do documento acima que o Advogado que fora destituído dos poderes outorgado, em resposta ao Kirton Bank, consignou de forma manuscrita no documento que: ficaria responsável pelos processos até o dia 10/04/2017, deixando claro que após essa data o banco deveria constituir novo causídico Diante da informação acima, qual seja, que o HSBC alterou a sua razão social para KIRTON BANK, porém permanecendo com o mesmo CNPJ e com sede no memo local informado na Contestação, houve a retificação do nome da parte Ré na capa dos autos de origem, passando a constar Kirton Bank S.A, conforme certificado nos autos principais e conforme se vê da folha de Rosto dos autos virtual da certidão e o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral contantes dos autos:( doc. também seguem em anexo no arquivo intitulado pela Agravante de “Parte 2 Processo de Origem Digitalizado”) (...) Assim, após 10/04/2017 (data limite que o antigo causídico ainda estaria responsável por este processo) caberia ao KIRTON BANK S.A. constituir novo causídico para representá-lo no presente processo; porém, não o fez, agindo assim com total desídia e descomprometimento processual. Diante da inercia do KIRSTON BANK em constituir novo causidico, em 25/06/2018 (muito antes da sentença de mérito) o juizo “a quo” determinou a intimação pessoal da instituição financeira via correio com aviso de recebimento -AR – para regularizar a sua representação processual em 15 dias, sob pena de revelia. Em cumprimento ao despacho acima, foi enviada Intimação via AR ao HSBC-KIRTON BANK para efetuar regularização de representação processual, sendo a intimação/AR enviada para a sua sede situada na Travessa Oliveira Bello, 34, 4º andar, Centro, Curitiba, PR, CEP 80020-030, sendo esta intimação devidamente entregue ao KIRTON BANK e recebida por Edson Rogerio Andszejevski em 30/07/2018. Vejam abaixa a Carta de Intimação e a AR com Recebimento: (doc. também seguem em anexo no arquivo intitulado pela Agravante de “Parte 2 Processo de Origem Digitalizado” (...) Imperioso frisar que, quando da entrega dessa AR (30/07/2018) o sede do Executado/Kirton ainda era nesse exato endereço em Curitiba/PR; sendo que a sua mudança para Osasco/SP só foi cogitada e votada pelos seus diretores em 30/05/2019, como muito bem consignado e provado pela Agravante em 29/05/2023 com a sua petição de ID. 119039009 e com a ATA Sumária da 163ª (Reunião dos Dirigentes e Acionista do Kirton) de ID. 119039024. Vejam referida Ata de Assembleia abaixo, a qual também segue anexo a este recurso (...) Como comprovado acima, em 30/07/2018 (data anterior à sentença de mérito) o KIRTON BANK foi devidamente intimado via Carta Registrada com Aviso de Recebimento-AR- para regularizar a sua representação processual em 15 dias, sob pena de Revelia; porém, o Executado, por desidia ou quiça má-fé, quedou-se inerte e não regularizou a sua presentaçao processual. Seguindo o tramite natural, em 11/11/2019 foi prolatada a Sentença de Mérito (vide fl. 127 do Id. 47573263), tendo ela transitado em julgado em 17/12/2019 sem que o Executado interpusesse qualquer Recurso. Diante disto, a Agravante deu início ao Cumprimento de Sentença requerendo a intimação pessoal do Executado Kirton Bank (já que, malgrado devidamente intimado por esse juízo, não constituiu novo advogado) para efetuar o pagamento do valor devido ou, se entendesse propício, apresentar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença; sendo que, em petição posterior informou o novo endereço do Executado consignado e provando que no segundo semestre de 2019 ele havia mudado de Curitiba/PR para Osasco/SP. Conforme requerido, o juízo “a quo” determinou a intimação pessoal do Executado/kirton Bank, agora no seu novo endereço em Osasco/SP, cobrando-lhe novamente a regularização da representação processual e intimando-o para pagar o valor devido no prazo de 15 dias sob pena de aplicação da multa disposta no art. 523, § 1º, do CPC e bloqueio de valores pelo SISBAJUD, sendo a A.R POSITIVA juntada aos autos em 21/09/2023 no Id nº 129677362; porém, o Executado continuou inerte. Veja a AR de Id. 129677362 dos autos principais, documento este que também segue em anexo (...) Porém, o Executado KIRTON BANK S.A. deixou o prazo para pagamento espontâneo transcorreu em albis. Diante do não pagamento e da não apresentação de Impugnação ao Cumprimento da Sentença, a requerimento da Agravante, no dia 06/11/2023 foi efetuado penhora via SISBAJUD nas contas do Executado KIRTON BANK S.A. - Banco Múltiplo com CNPJ nº 01.701.201/0001-89. Veja documento de Id. nº 133975258 dos autos principais, documento este que também segue em anexo (...) Acontece que, mais de 20 dias após a penhora e há muito transcorrido o prazo para apresentação de Impugnação ao Cumprimento de Sentença, mais exatamente em 27/11/2023, o BANCO BRADESCO SA.de CNPJ 60.746.948/0001-12, pessoa jurídica diversa do Executado KIRTON BANK S.A. - Banco Múltiplo com CNPJ nº 01.701.201/0001-89, apresentou a Exceção de PréExecutividade; e o fez em nome próprio sob a alegação de ser a incorporadora do Kirton Bank. Veja a folha de rosto da referida petição de Id. 135402863 dos autos de origem (...) Intimada para manifestar, a Agravante apresentou IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE de id. 139918676 dos autos de origem, na qual, em sede de Preliminar argui e comprovou a ILEGITIMIDADE DO BANCO BRADESCO S.A para apresentar a Exceção de PréExecutividade em nome próprio e em substituição ao KIRTON BANK S.A e a falta de poderes do causídico que assinou a Exceção de Pré-Executividade para representar o Kirton Bank S.A; requerendo fosse rejeitada de PLANO a Exceção de Pré-Executividade (...) Veja a folha de rosto e o pedido final da Impugnação à Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Agravante, qual segue em anexo na sua integralidade (...) Como comprovado pela Agravante em sua Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, o banco Bradesco juntou com a Exceção de Pré-Executividade vários documentos; no entanto, nenhum deles é hábil a comprovar a sua legitimidade para falar em nome próprio em substituição/sucessão ao KIRTON BANK S.A, tampouco para comprovar a sua legitimidade para representar o Kirton Bank em juízo. De igual forma, os advogados que subscrevem a Exceção de Pré-Executividade não comprovaram a sua capacidade processual para representar o Kirton Bank em juízo, vez que a procuração por eles juntada não consta o KIRTON BANK como outorgante (...) No entanto, malgrado todo alegado e comprovado, na Decisão de 216101198, ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, o juízo “a quo” rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade do Banco Bradesco S.A arguida e comprovada pela Exequente/Maria Alice na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade. Frente a isto, a Agravante interpõe neste ato o presente recurso de Agravo de Instrumento requerendo a reforma da decisão objurgada” (id. 221135237 - Pág. 4/12).

Menciona que “na Decisão de 216101198, ao julgar a Exceção de Pré-Executividade, o juízo “a quo” rejeitou a Preliminar de Ilegitimidade do Banco Bradesco S.A arguida e comprovada pela Exequente/Maria Alice na Impugnação à Exceção de Pré-Executividade (...) Veja do trecho da Decisão acima disposto, que o juízo “a quo” primeiro destaca a ação foi inicialmente ajuizada em face de HSBC BANK BRASIL S/A, CNPJ 01.7701.201/0001-89. Mas, refuta a preliminar arguida pela Agravante de Ilegitimidade do Banco Bradesco, sob alegação de que, em que pese a arguição de ilegitimidade do Banco Bradesco para se manifestar nos autos, é público e notório que o Kirton Bank faz parte do conglomerado do Bradesco, tanto que constante no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil. Todavia, impõe-se a reforma da R. Decisão posto que, a legitimidade do Bradesco para a apresentar a Exceção de Pré-executividade Interno não pode ser definida a partir da notoriedade de que ele e o Kirton Bank fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Não se pode olvidar que, a notoriedade dispensa a apresentação de provas quanto aos fatos e não quanto a legitimidade processual, como muito bem consignado no art. 374 do CPC (...) Cumpre frisar que, o HCBC-atual KIRTON BANK permaneceu com o CNPJ nº CNPJ 01.701.201/0001-89, já o Banco Bradesco tem CNPJ nº 60.746.948/0001-12; portanto, trata-se de pessoas Jurídicas distintas que apenas fazem parte do mesmo conglomerado econômico. Assim, por se tratar de Pessoa Jurídica Distintas, mesmo que se leve em consideração o fato de fazerem parte do mesmo conglomerado, o banco Bradesco S.A não pode ser considerado legitimo para apresentar a Exceção de Pré-Executividade e nem o Agravo Interno. É entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive do STJ, que o fato de fazer parte do mesmo conglomerado econômico não confere legitimidade ativa para que uma pessoa jurídica compareça em juízo no lugar de pessoa jurídica distinta; como o fez no presente caso o Bradesco S.A e como aceito e declarado pelo juízo “a quo” (...) Cumpre reiterar que, no presente caso, quem integrava a relação jurídico-processual da demanda originária é a Agravada (Maria Alice B. Mesquita) e o HSBC BANK BRASIL S.A-BANCO MÚLTIPLO-atual KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO, como se vê abaixo da folha de rosto do processo de origem, qual consta do arquivo que segue em anexo intitulado pele Agravante de “Parte 1 Processo de Origem Digitalizado” (...) Nobres Julgadores, é tão verdade que o polo passivo do processo de origem é o KIRTON BANK S.A. - Banco Múltiplo com CNPJ nº 01.701.201/0001-89 e não o banco Bradesco, que as intimações foram todas envidas única e exclusivamente ao KIRTON BANK. De igual forma, a penhora via SISBAJUD foi feita nas constas do executado KIRTON BANK S.A. - Banco Múltiplo com CNPJ nº 01.701.201/0001-89 e não do Banco Bradesco S.A. Veja documento de Id. nº 133975258 dos autos principais, documento este que também segue em anexo: (...) Como comprovado pela Agravante em sua Impugnação à Exceção de Pré-Executividade, o banco Bradesco juntou com a Exceção de Pré-Executividade vários documentos; no entanto, nenhum deles é hábil a comprovar a sua legitimidade para falar em nome próprio em substituição/sucessão ao KIRTON BANK S.A, tampouco para comprovar a sua legitimidade para representar o Kirton Bank em juízo. De igual forma, os advogados que subscrevem a Exceção de Pré-Executividade não comprovaram a sua capacidade processual para representar o Kirton Bank em juízo, vez que a procuração por eles juntada não consta o KIRTON BANK como outorgante. Pois bem, no Id. 135405137 dos autos de origem, acompanhando a sua Exceção de Pré-Executividade, o Agravado juntou o Estatuto Social do KIRTON BANK S.A (documento em anexo). Porém, desse Estatuto Social do KIRTON BANK S.A, não consta poderes outorgados ao Banco Bradesco para representá-lo ou sucedê-lo em juízo. Outro documento juntado pelo Bradesco com a Exceção de Pré-Executividade, está a Ata Sumária da 156ª Assembleia Geral Extraordinária do HSBC BANK realizada em 07/10/2016 de Id. 135405118 dos autos de origem, abaixo disposta e que também segue em anexo, donde se constata: 1-A deliberação da cisão PARCIAL do patrimônio Líquido do HSBC, transferência das respectivas parcelas cindidas ao Bradesco S.A e outras Instituições do mesmo conglomerado econômico, os quais sucederão a Sociedade somente em relação às parcelas cindidas para cada um deles; 2- A preservação do HSBC BANK e a sua continuidade em determinadas Atividades; e a alteração da denominação social do HSBC bank Brasil-Banco Múltiplo para KIRTON BANK AS-Banco Múltiplo. (...) Como se vê da Ata da 156ª Assembleia Geral Extraordinária acima, mesmo diante da cisão parcial, o HSBC BANK continuou a existir enquanto pessoa jurídica com CNPJ 01.701.201/0001-89 e de forma autônoma, tendo mudado a sua denominação social de HSBC bank Brasil-Banco Múltiplo para KIRTON BANK S.A-Banco Múltiplo. A mudança da denominação social para KIRTON BANK S.A-Banco Múltiplo e a continuidade de existência da pessoa jurídica de forma autônoma daqueles para qual cindiu parte do seu patrimônio, é constatada com Certidão de Inscrição da Pessoa Jurídica ATUALIZADA, retirada no site da Receita Federal. Veja: (...) Outrossim, da Ata da 156ª Assembleia Geral Extraordinária do HSBC BANK acima, resta incontestável que o BRADESCO S.A só tem legitimidade para suceder ao HSBC/KIRTON BANK em relação às parcelas a ele cindidas. Acontece que, o Bradesco S.A não juntou nos autos prova de quais parcelas foram a ele cindidas, tampouco faz prova que o passivo do presente processo (processo de origem) lhe foi cindido pelo HSBC/KIRTON BANK. Nobres Julgadores, diante da ausência de provas nos autos, é impossível se presumir que o passivo do presente processo (processo de origem) foi cindido pelo HSBC/KIRTON BANK ao Bradesco S.A; fato este que lhe retira a legitimidade para suceder o Executado (HSBC/KIRTON BANK) no presente. Cumpre frisar que, o Kirton Bank permaneceu com o CNPJ nº CNPJ 01.701.201/0001-89, já o Banco Bradesco tem CNPJ nº 60.746.948/0001-12; portanto, trata-se de pessoas Jurídicas distintas que apenas fazem parte do mesmo conglomerado econômico. (...) Assim, por se tratar de Pessoas Jurídicas distintas e por não ter o Bradesco provado que o passivo do presente processo (processo de origem) lhe foi cindido pelo HSBC/KIRTON BANK, o banco Bradesco S.A não pode ser considerado legitimo para suceder o Kirton Bank na execução, apresentando em nome próprio a Exceção de Pré-Executividade e o presente Agravo Interno. Cumpre reiterar ainda que, a legitimidade do Bradesco para a apresentar Exceção de Pré-executividade e para interpor o presente Agravo Interno não pode ser definida a partir da constatação de que ele e o Kirton Bank fazem parte do mesmo conglomerado econômico, como decidido pelo juízo de origem” (id. 221135237 - Pág. 12/19).

Requer, assim, seja recebido e provido o recurso, nos termos da fundamentação exposta, além de dirimir o prequestionamento formulado.

Despacho de impulsionamento (id. 221695654 - Pág. 1).

A parte agravada, intimada, quedou-se inerte (id. 228046652 - Pág. 1).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento adesivo
interposto por
MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA
, em face de
r.
decisão de minha relatoria,
autos nº 1014199-90.2024.811.0000 – AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO URGENTE DE ATRIBUIÇÃO, INAUDITA ALTERA PARTE, DE EFEITO SUSPENSIVO E DE EFEITO ATIVO (ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL)
, que deferiu a tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão hostilizada que rejeitou a exceção de pré-executividade aportada nos autos sob nº 0002286-59.2011.8.11.0041.

Pois bem.

O recurso de agravo de instrumento adesivo em tela é interposto contra decisão deste relator que deferiu a tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade aportada nos autos sob nº 0002286-59.2011.8.11.0041.

Sobre o recurso adesivo, assim prevê o Código de Processo Civil/2015:

“
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Como se vê, a norma processual prevê expressamente as hipóteses de cabimento do recurso adesivo, quais sejam, apelação, recurso extraordinário e recurso especial
”.

Como se vê, a norma processual prevê expressamente as hipóteses de cabimento do recurso adesivo, quais sejam apelação, recurso extraordinário e recurso especial.

Portanto, não há falar em “agravo de instrumento adesivo”. Esta forma diferenciada de interposição de recurso não se aplica à modalidade do agravo de instrumento, podendo haver “... recurso adesivo de apelação, recurso especial e extraordinário” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim... [et al.]. "Primeiros Comentários ao Código de Processo Civil - Artigo por Artigo", 1ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.429).

Com efeito, recurso adesivo em agravo de instrumento não merece trânsito.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR A OMISSÃO E NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 997, §2º, INCISO II, DO CPC. RECURSO ADESIVO QUE SÓ É CABÍVEL EM RECURSOS DE APELAÇÃO, ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E NÃO CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ADESIVO”. (Agravo de Instrumento, Nº 51762228720218217000, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 28-04-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO "ADESIVO". ERRO GROSSEIRO DE TÉCNICA JURÍDICA, POIS ESTA FORMA DIFERENCIADA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) VIGENTE, NÃO SE APLICA A AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS APENAS À APELAÇÃO, RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO QUE CAUSE PREJUÍZO À PARTE RECORRENTE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.- Há erro grosseiro de técnica jurídica na interposição de "agravo de instrumento adesivo", pois esta forma de interposição de recurso, no CPC vigente, só se aplica a apelação, recurso especial e recurso extraordinário. 2.- Inexistindo decisão que cause prejuízo à parte, falta interesse recursal, o que implica no não conhecimento do recurso”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2169444-65.2021.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 09/08/2021)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento adesivo.

Custas, se houver, pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024